Tribunal: TJSP
Processo: 2095900-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. DECISÃO que deu o requerido por citado diante do comparecimento espontâneo nos autos. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Falta de comprovação do preparo. Determinação de recolhimento, pelo dobro, em cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Deserção configurada,

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. DECISÃO que deu o requerido por citado diante do comparecimento espontâneo nos autos. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Falta de comprovação do preparo. Determinação de recolhimento, pelo dobro, em cinco (5) dias. Prazo que fluiu sem a providência. Deserção configurada, "ex vi" do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*